Tribunal: CARF
Processo: 14041.000114/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000114/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.030 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA EM LIQUIDACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUXÍLIO
FUNERAL.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CARÁTER
EVENTUAL
DO
PAGAMENTO.
RECURSO PROVIDO.
O auxílio funeral por conter caráter eventual é um valor que não incide a
contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o
auxílio funeral. Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator), Andressa
Pegoraro Tomazela e Wilderson Botto, que lhe davam provimento parcial em maior extensão.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Honório Albuquerque de Brito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Redator Designado

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000114/2009-24
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000114/2009-24

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de auto de infração lavrado em nome do BB TUR VIAGENS E TURISMO
LTDA por descumprimento de obrigação principal, cujos créditos tributários são os
descritos a seguir, consolidados em 29/01/2009: 
Contribuição Previdenciária a cargo dos Segurados, referentes às contribuições
sociais previdenciárias a cargo dos segurados destinadas ao custeio da Seguridade
Social, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados e contribuintes individuais não ofertados a tributação, sob diversas rubricas,
conforme será especificado mais adiante. Os fatos geradores ocorreram no período
compreendido entre 01/2004 a 12/2004, valor consolidado é de R$ 78.529,84;
De início, importante destacar que o processo retorna a esta Delegacia de Julgamento
para novo julgamento, após o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF ter
anulado a decisão anterior por meio do acórdão 2301-009.625 da 1a Turma Ordinária da
3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, de 06/10/2021, assim ementando:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DA
DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido que não enfrenta todas as matérias jurídicas trazidas na
impugnação e que fundamentam o Auto de Infração.
Conforme encontra-se descrito no acórdão acima ementado, a razão que justificou a
nulidade foi a ausência de análise e pronunciamento pela autoridade julgadora, acerca
de fundamentos da impugnação, em especial, que contemplam os levantamentos em que
se fundam o lançamento tributário, o que caracteriza cerceamento do direito de defesa,
senão vejamos trechos do acórdão que expressam tal interpretação:
(...) omissis
Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 18/29), a ação fiscal foi instituída pelo Termo
de Início da Ação Fiscal – TIAF, de 17/06/2008. Durante o procedimento fiscal, quando
da análise da documentação apresentada pela empresa (Folha de pagamento e
contabilidade em meio digital, Contrato Social e Alterações, Acordos Coletivos e
Regulamento dos benefícios concedidos aos trabalhadores, entre outros), verificou-se
que não houve declaração em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP, nem incidência de contribuições
sociais sobre os fatos geradores relacionados a seguir:
AUXILIO-CRECHE - conforme análise do regulamento dos benefícios relativos a
auxílio creche, verificou-se que houve pagamento de Auxílio-Creche aos segurados
empregados em desconformidade com a legislação, vez que não havia necessidade de
apresentação de comprovante de pagamento de creche, ficando facultado à funcionária
utilizar o benefício de forma a facilitar o acompanhamento da criança. Assim, nem
todas as despesas decorrentes dessa rubrica foram comprovadas. Conforme legislação
de regência, esse benefício não configura base de cálculo de contribuição
previdenciária, desde que haja a comprovação do efetivo gasto efetuado pelo
empregado. Assim, os valores foram apurados com base nas seguintes rubricas da folha
de pagamento dos segurados: 159 (Auxílio Creche) e 162 (Auxílio Creche - Diferença);
tais valores foram catalogados no levantamento "ACN".
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000114/2009-24

AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO - Para tais valores não existe legislação que isente
a BBTUR das contribuições sociais sobre essa verba, vez que, da análise das folhas de
pagamento da BBTUR, verificou-se que os pagamentos relativos a essa rubrica não
eram efetuados em uma única parcela; portanto, foi considerado como base de cálculo
de contribuições sociais, nas rubricas: 151 - Ajuda de Custo Remoção e 195- Ajuda de
Custo Remoção Diferença. A Ajuda de Custo Remoção paga dessa forma não está
incluída nas isenções previstas na alínea g, §9°, do art. 28, da Lei 8.212/91. Referidos
valores foram catalogados no levantamento "ARN".
AUXÍLIO
EXCEPCIONAL,
AUXÍLIO
FUNERAL,
ADICIONAL
DE
SUBSTITUIÇÃO DE DIRETORIA, ESTOURO DE CAIXA e HONORÁRIOS DE
CONSELHEIROS - Tratam-se de pagamentos mensais dessas rubricas, as quais não se
incluem na legislação como parcelas não integrantes do salário de contribuição e, dessa
forma, incorporam a remuneração dos trabalhadores para todos os efeitos legais.
Destaca-se que a denominação "Estouro de Caixa" foi utilizada para designar
remuneração negativa, em virtude de eventuais descontos no salário, e não cobrada do
empregado. Assim, os valores foram apurados com base nas seguintes rubricas da folha
de pagamento dos segurados: 166 (Diretoria/Substituições); 167 (Honorários de
Conselheiros); 168 (Honorários de Conselheiro-Dif); 177 (Auxílio Excepcional); 198
(Auxílio Funeral); tais valores foram catalogados nos levantamentos "AEN", "AFN",
"ASN", "ECE", "HCN".
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO ENTRE FOLHA DE PAGAMENTOS E
GFIP - Tratam-se de diferenças de remunerações constantes das folhas de pagamento e
não declaradas em GFIP, conforme discriminadas em anexo, às fls.30.
DIFERENÇAS
DE
REMUNERAÇÃO
E
CONTRIBUIÇÕES
DE
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
DECLARADAS
EM
DIRF
E
NÃO
DECLARADAS EM GFIP - Tratam-se de diferenças de remunerações constantes das
DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) e não declaradas em GFIP,
conforme discriminadas em anexo, às fls.30. Referidos valores foram catalogados no
levantamento "DND". Apurou-se tbm diferença de pagamentos feitos a conselheiros
enquanto contribuintes individuais por meio do levantamento CCN.
REMUNERAÇÕES
PAGAS
A
TÍTULO
DE
GRATIFICAÇÕES
E
PARTICIPAÇÕES (AFERIÇÃO) - Tratam-se de remunerações sem incidência de
contribuições sociais, mediante a utilização da conta 2.1.6.02.00 – Gratificações e part.
a empreg/administ, e se referem a participação nos resultados, dentre outros. Ressalta
que os pagamentos relativos a essa conta não constam das folhas de pagamento do
contribuinte e, quando devidamente intimado a apresentar os regulamentos dos
benefícios concedidos aos trabalhadores que lhe prestaram serviços, não apresentou
normativo relativo à participação nos lucros ou resultados com vigência anterior a
24/12/2004. Assim, tais pagamentos foram considerados como base de cálculo de
contribuições sociais, posto que efetuados em desconformidade com a legislação, tendo
sido aferidos os valores relativos aos empregados, incidentes sobre essa verba.
Conforme descrito pela autoridade fiscal, os valores das referidas verbas encontram-se
discriminados, por trabalhador e competência, no anexo ao auto de infração, fls. 30.
Referidos valores foram catalogados no levantamento "RGP".
Descreveu a autoridade fiscal em seu relatório que, tendo em vista que a documentação
foi apresentada de maneira deficiente pelo contribuinte, também se fez necessária a
aferição indireta das contribuições de empregados incidentes sobre as verbas em
comento.
Destacou que não há legislação que isente a BBTUR da incidência de contribuições
sociais sobre as verbas identificadas no presente lançamento, sendo que as
remunerações citadas no relatório e acima enumeradas, que foram pagas aos segurados
que prestaram serviços ao sujeito passivo, se incorporam aos salário-de-contribuição e
são consideradas fatos geradores de contribuições sociais.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000114/2009-24

Enfatizou que o sujeito passivo deixou de recolher em sua totalidade as contribuições
sociais incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
que lhe prestaram serviços. Porém, registrou que as Guias de Pagamento da Previdência
Social (GPS) recolhidas pela BBTUR não foram utilizadas na presente fiscalização,
porquanto o contribuinte não considerava que as rubricas em questão eram fatos
geradores de contribuições previdenciárias e não as declarou em GFIP.
Os salários-de-contribuição apurados pela fiscalização com base na documentação
apresentada pelo contribuinte encontram-se devidamente discriminados no relatório
"RL - Relatório de Lançamentos" e nas planilhas anexa ao auto.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONCORDÂNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. MULTA E JUROS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO EXPRESSA. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A ausência de impugnação expressa do contribuinte sobre a multa e juros impostos no
lançamento, caracteriza concordância parcial com o lançamento e consequente renúncia
ao contencioso administrativo, tornando-se definitivo o crédito em relação a esses fatos.
CONSELHEIROS. ENQUADRAMENTO NA QUALIDADE DE CONTRIBUINTE
INDIVIDUDAL. LEGITIMIDADE.
A contratação de trabalhadores pessoas físicas, seja enquanto trabalhadores autônomos
ou eventuais, conselheiros, prestadores de serviços ou sob qualquer outra denominação,
subsume-se ao enquadramento como contribuinte individual.
Os pagamentos feitos a pessoas físicas constituem fato gerador de contribuições
previdenciárias, que atinge simultaneamente dois contribuintes: a empresa e o segurado.
SEGURADOS
EMPREGADOS.
PAGAMENTO
DE
GRATIFICAÇÕES
E
PARTICIPAÇÕES. NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADO EM
CONFORMIDADE COM A LEI. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO.
O pagamento de Participação nos Lucros e Resultados aos empregados sem a
observância das regras estabelecidas na lei 10.101/2000 não permite a exclusão dos
pagamentos do conceito de salário de contribuição.
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES. LEVANTAMENTO “CEN”. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
O contribuinte deve apresentar na impugnação os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
A impugnação genérica de fatos geradores apurados com base em documentos
apresentados pelo próprio contribuinte não é suficiente para promover a revisão ou
cancelamento do auto de infração.
Original Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000114/2009-24

03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre o auxílio creche, auxílio funeral,
auxílio excepcional, estouro de caixa, honorários de conselheiros e contribuições dos
conselheiros sobre remuneração, adicional de substituição de diretoria, diferenças de
remuneração entre a folha de pagamentos e GFIP, contribuição dos segurados empregados sobre
a remuneração, aferição de remunerações e contribuições de empregados a título de gratificações
e participações, remunerações e contribuições de contribuintes individuais declarados em DIRF e
não declarados em GFIP e ajuda de custo remoção. Sendo esse o relatório do necessário, passo
ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – As matérias serão decididas de acordo com a ordem como postas em recurso.
06 – Contudo, em relação aos levantamentos ACN – Auxílio Creche, AEN
Auxílio Excepcional, AFN Auxílio Funeral, ASN – Adicional de Substituição de Diretoria, ARN
Ajuda de Custo Remoção, DFG - Diferença entre valores constantes das Folhas de Pagamento e
os declarados na GFIP, ECE – Folha de Pagamento Negativa (Estouro de Caixa), HCN
Honorários de conselheiros não serão analisadas, pois não foram objeto da decisão de primeiro
grau.
07 – Verificando os termos da decisão da D. DRJ foram decididas as seguintes
matérias/rubricas Do enquadramento de Conselheiros. Pagamentos realizados a Pessoas
Físicas. Contribuintes Individuais. Legitimidade (levantamentos CCN – contribuições dos
conselheiros sobre remuneração e DND – remuneração e contribuições de contribuintes
individuais declarados em DIRF e não declarados em GFIP) e-fls. 461.
08 – Outrossim, foi julgada a seguinte matéria: Segurados Empregados.
Pagamento de Gratificações e Participações. Não Comprovação da Natureza do
Pagamento. Descumprimento das Regras de Pagamento de Participação nos Lucros - PLR.
Impossibilidade de exclusão, referente ao levantamento RGP aferição de remunerações e
contribuições de empregados pagas a título de gratificações e participações e Diferença de
Contribuições. Natureza Não Remuneratória. Ausência de fatos e documentos que demonstrem
as alegações referente ao levantamento CEN (contribuição dos segurados empregados sobre
remuneração)
09 – Como não houve na peça recursal pedido de nulidade da decisão de primeiro
grau relativo a esse ponto não conheço das matérias indicadas no item 06.
10 – Quanto às demais parcelas levantamentos CCN – contribuições dos
conselheiros sobre remuneração, DND – remuneração e contribuições de contribuintes
individuais declarados em DIRF e não declarados em GFIP e RGP aferição de remunerações e
contribuições de empregados pagas a título de gratificações e participações trato delas nesse
momento.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000114/2009-24

11 – São as seguintes acusações que deram origem ao crédito tributário de acordo
com o relatório fiscal de e-fls. 18/31:
1 - CCN – contribuições dos conselheiros sobre remuneração
C)
AUXÍLIO
EXCEPCIONAL,
AUXÍLIO
FUNERAL,
ADICIONAL
DE
SUBSTITUIÇÃO DE DIRETORIA, ESTOURO DE CAIXA e HONORÁRIOS DE
CONSELHEIROS;
26. Cabe ressaltar que, consoante o disposto nos itens 04 a 15 deste documento, a
legislação enumera de forma exaustiva as parcelas não integrantes do salário-de-
contribuição. Entretanto, o pagamento mensal das rubricas supracitadas no item "c"
não consta do referido rol e tem natureza salarial, o que faz com que essas rubricas se
incorporem à remuneração dos trabalhadores para todos os efeitos legais e se
constituam em bases de cálculo de contribuições sociais. Destaca-se que a
denominação "Estouro de Caixa" foi utilizada para designar remuneração negativa, em
virtude de eventuais descontos no salário, e não cobrada do empregado.
27. Observa-se que as seguintes rubricas de folha de pagamento foram utilizadas como
bases de cálculo das verbas supracitadas no item "c":
• 166 (Diretoria/Substituições);
• 167 (Honorários de Conselheiro);
• 168 (Honorários de Conselheiro-Dif);
• 177 (Auxilio Excepcional);
• 198 (Auxilio Funeral)

2 - DND – remuneração e contribuições de contribuintes individuais declarados em DIRF
e não declarados em GFIP
E) REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO DECLARADAS
EM GFIP;
30. Ressalta-se que, conforme o disposto nos itens 04 a 15 deste auto de infração, o
sujeito passivo é obrigado a recolher as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer titulo aos segurados que lhe
prestem serviços. Ademais, observa-se que a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações 6 Previdência Social - GFIP possui caráter declaratório e
natureza de confissão de divida.
31. Entretanto, verificou-se, mediante análise das GFIP e das DIRF (Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte) apresentadas pela BBTUR, que o contribuinte não
declarou em GFIP as remunerações discriminadas em anexo (FOLHAS 30 a 30).

3 - RGP aferição de remunerações e contribuições de empregados pagas a título de
gratificações e participações
REMUNERAÇÕES PAGAS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇOES
(AFERIÇÃO).
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000114/2009-24

32. Destaca-se que, consoante o disposto nos itens 04 a 15 deste auto de infração, o
sujeito passivo é obrigado a recolher e declarar as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer titulo aos segurados que lhe
prestem serviços.
33. Entretanto, da análise da documentação apresentada pelo contribuinte (FOLHAS
31 a 36), em atendimento aos termos de intimação lavrados, verificou-se a existência de
pagamentos de remuneração sem a incidência de contribuições sociais mediante a
utilização da conta "2.1.6.02.00 - Gratificações e part. a empreg/administ". Os
lançamentos objeto do presente levantamento encontram-se em anexo (FOLHAS 3o a
50) e se referem a "participação nos resultados", dentre outros.
(...) omissis
35. Cumpre observar que os pagamentos relativos à conta supracitada não constam das
folhas de pagamento do contribuinte; que a BBTUR foi devidamente intimada a
apresentar os regulamentos dos benefícios concedidos aos trabalhadores que lhe
prestaram serviços; que a empresa não apresentou normativo relativo à participação
nos lucros ou resultados com vigência anterior a 24/12/2004; e que pagamentos
relativos a participações nos lucros ou resultados efetuados em desconformidade com a
legislação são considerados bases de contribuições sociais.
36. Desse modo, as remunerações contabilizadas na conta "2.1.6.02.00 - Gratificações
e part. a empreg/administ" e discriminadas em anexo (FOLHAS 30 a 30) foram
consideradas bases de cálculo de contribuições sociais.
37. Salienta-se ainda que, como a documentação foi apresentada de maneira deficiente
pelo contribuinte, também se fez necessária a aferição indireta das contribuições de
empregados incidentes sobre as verbas em comento.
(...) omissis
Da conclusão
39. Constatou-se, assim, que o sujeito passivo em tela deixou de recolher em sua
totalidade as contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados que lhe prestaram serviços. As Guias de Pagamento da
Previdência Social (GPS) recolhidas pela BBTUR não foram utilizadas na presente
fiscalização, porquanto o contribuinte não considerava que as rubricas em questão
eram fatos geradores de contribuições previdenciárias e não as declarou em GFIP.

12 – Vou tratar do auxílio excepcional e funeral mais adiante, contudo em relação
as demais rubricas entendo que foram constituídos os créditos tributários de forma legal,
havendo valores que não foram indicados em GFIP inclusive a fim de não serem recolhidos.
Quanto ao 3o levantamento feito por aferição o contribuinte sequer questiona a metodologia
utilizada pela fiscalização do art. 33 da Lei 8.212/91 (arbitramento/aferição) e portanto, por não
ter produzido provas do contrário, inclusive, entendo por negar provimento a essa parte do
recurso.
13 – Quanto às rubricas auxílio excepcional e funeral entendo que o auxílio
excepcional de acordo com a jurisprudência do E. STJ e TRFs que tal rubrica mesmo
considerada em convenção coletiva não se sujeita a incidência da contribuição previdenciária,
pois se destina custear as despesas dos empregados com filhos comprovadamente considerados
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000114/2009-24

portadores de necessidades especiais ostentando natureza indenizatória. Portanto dou provimento
parcial ao recurso nesse tópico.
14 - Para reforçar os argumentos indico quanto a essa verba o Resp 1.684.190 em
um caso da Petrobras em que o E. STJ tratou da verba específica e entendeu pela natureza
indenizatória da verba idêntica ao auxílio creche julgado no RESP Repetitivo no 1.146.772
verbis:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. LEI N. 8.212/91. VERBAS PAGAS A TÍTULO DE AUXÍLIO
EXCEPCIONAL. NATUREZA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. INEXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
I - Não há violação do art. 535, inc. II, do CPC/1973 quando o aresto recorrido adota
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
II - O STJ consolidou jurisprudência no sentido de que não sofrem a incidência de
contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador" (REsp
1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
18/03/2014, submetido ao art. 543-C do CPC).
III - Por outro lado, se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória, destinando-se
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo
da contribuição.
IV - O Tribunal de origem concluiu que o "auxílio excepcional" pago aos funcionários
em decorrência de acordo coletivo não têm natureza remuneratória, afigurando-se
correta a não incidência de contribuição previdenciária.
V - Nesse contexto, para infirmar essa premissa fática e adotar qualquer conclusão em
sentido contrário ao que ficou expressamente consignado, é necessário o reexame do
acervo fático-probatório constante nos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.684.190/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 24/10/2017, DJe de 31/10/2017.)
15 – Indico também o AgInt no AREsp n. 1.722.110/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, julgado recentemente, em que o
Ministro discorre a respeito da verba discutida nos autos, fazendo a mesma analogia com o
auxílio creche, destaco a ementa e parte do voto na sequência:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. AUXÍLIO FILHO EXCEPCIONAL OU DEFICIENTE. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido destaca que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
"o auxílio-creche, por se revestir de caráter indenizatório, não se sujeita à incidência de
contribuição previdenciária", particularidade que, por analogia, deveria ser aplicada ao
auxílio filho excepcional ou deficiente físico, uma vez que nitidamente não há qualquer
remuneração pelo trabalho desempenhado, mas sim, procura-se indenizar o funcionário
em face das inúmeras despesas que tal situação gera".
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-007.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000114/2009-24

2. A incidência da contribuição previdenciária somente alcança o pagamento habitual
destinado a retribuir o trabalho em razão da prestação do serviço ao empregador, o que
não se infere quando a parcela visa, como delineado nos autos, ressarcir os gastos extras
em razão da situação vivenciada pelo trabalhador com os cuidados com filhos
deficientes físicos, apresentando contornos de indenização.
3. Nesse sentido, a reversão do julgado para reconhecer o caráter remuneratório da
verba, em contraposição do entendimento firmado na origem quanto a ser indenizatório,
demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n.
7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.722.110/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)
“O acórdão recorrido destaca que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
‘o auxílio-creche, por se revestir de caráter indenizatório, não se sujeita à incidência de
contribuição previdenciária’, particularidade que, por analogia, deveria ser aplicada ao
"auxílio filho excepcional ou deficiente físico, uma vez que nitidamente não há qualquer
remuneração pelo trabalho desempenhado, mas sim, procura-se indenizar o funcionário
em face das inúmeras despesas que tal situação gera" (fl. 433).
Não obstante o esforço da Fazenda Pública em afastar a analogia aplicável ao caso, sem
amparo qualquer pretensão de incidência da contribuição sobre a referida rubrica, pois
como já decidiu esta corte, a incidência tributária somente alcança o pagamento habitual
destinado a retribuir o trabalho em razão da prestação do serviço ao empregador, o que
não se infere quando a parcela visa, como delineado nos autos, ressarcir os gastos extras
em razão da situação vivenciada pelo trabalhador com os cuidados com filhos
deficientes físicos, apresentando contornos de indenização.”

16 – Em relação ao auxílio funeral entendo por dar provimento ao recurso nesse
caso, pois o auxílio é pago de forma totalmente eventual e de acordo com as razões oferecidas
em recurso “o seu pagamento não ocorre de forma permanente ou habitual, já que depende,
respectivamente, do falecimento do empregado. Trata-se de verba de caráter indenizatório, fora
da hipótese de incidência da exação”.
17 – Portanto, nesses casos entendo por dar provimento parcial ao recurso para
afastar a incidência dessas 2 rubricas.
Conclusão
18 – Pelo exposto conheço e dou provimento parcial ao recurso para afastar a
incidência da contribuição previdenciária dos auxílios excepcional e funeral.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-007.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000114/2009-24

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito
Não obstante as bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, peço
vênia para manifestar entendimento divergente unicamente no tocante à incidência da
contribuição previdenciária do auxílio excepcional, que era afastada no voto vencido.
Quanto a esse específico tópico, adoto como razões de decidir os mesmos
fundamentos do relatório fiscal, endossados pelo relator do voto vencedor do acórdão recorrido,
que aqui repito e faço meus, para manter o crédito lançado referente à incidência da contribuição
sobre as verbas do auxílio excepcional, conforme a seguir.
26. Cabe ressaltar que, consoante o disposto nos itens 04 a 15 deste documento, a
legislação enumera de forma exaustiva as parcelas não integrantes do salário-de-
contribuição. Entretanto, o pagamento mensal das rubricas supracitadas no item "c" não
consta do referido rol e tem natureza salarial, o que faz com que essas rubricas se
incorporem à remuneração dos trabalhadores para todos os efeitos legais e se constituam
em bases de cálculo de contribuições sociais.

Conclusão

Pelo exposto conheço e dou provimento parcial ao recurso para afastar a
incidência da contribuição previdenciária do auxílio funeral.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 514
DF CARF MF
Original